Tribunal: TJDFT
Processo: 0003660-48.2005.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003660-48.2005.8.07.0004 RECORRENTE: WILLIAN DE SOUZA NUNES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA OUTRO ESTADO. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DAS VÍTIMAS. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFCO. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226, CPP. DECRETAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROVA INDEPENDENTE E NÃO CONTAMINADA. AUTORIA E MATERIALADE COMPROVADAS POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇAO MANTIDA. DESLOCAMENTO DE CAUSAS DE AUMENTO PARA A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. ARMA DE FOGO. APREENSÃO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. MAUS ANTECEDETES. TEMA 150. ADEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO. CONCURSO DE PESSOAS. DUAS PESSOAS. SUFICIÊNCIA. TEMPO SUSPERIOR AO NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DO CRIME. CABIMENTO. 1. Nos termos da nova orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é inválido o reconhecimento por fotografia, mediante simples apresentação à vítima de álbum fotográfico existente na delegacia, portanto sem formalidades estabelecidas no artigo 226, do Código de Processo Penal. É o que se extrai dos julgamentos do RHC n. 206.846/SP, pelo Supremo Tribunal Federal e do HC 598.886, bem como do HC 712.781/RJ, do Superior Tribunal de Justiça. Decretada a nulidade do reconhecimento realizado nos autos. 2. Não obstante a impossibilidade de se considerar o reconhecimento irregular, para fundamentar a condenação, ainda que de forma complementar às demais provas produzidas, é possível manter a condenação proferida se constatada a existência de outras provas independentes do reconhecimento viciado, portanto não contaminadas pela nulidade, que demonstram de forma suficiente a autoria e materialidade do crime imputado na denúncia. 3. No caso dos autos, os depoimentos das vítimas e policiais que investigaram o crime, na fase policial e em juízo, são coerentes e harmônicos, autorizando, portanto, a condenação. 4. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção. 5. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, como também o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, de modo que para seu reconhecimento basta a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego. 6. A causa de aumento do concurso de pessoas deve ser mantida quando as provas dos autos demonstrarem, sem sombra de dúvidas, de que o roubo foi praticado por dois autores, mediante unidade de desígnios, comunhão de esforços e em nítida divisão de tarefas. 7. Constatado que a restrição da liberdade das vítimas foi além do necessário para a própria consumação do crime de roubo, deve ser mantida a causa de aumento de pena respectiva. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a nulidade do reconhecimento por fotografia, mantendo-se, no entanto, a condenação. O recorrente alega violação aos artigos 157, § 2o, incisos I, II, IV e V, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de ausência de provas para a sua condenação pelo crime de roubo, em observância ao princípio in dubio pro reo, em face da fragilidade das provas acostadas aos autos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 157, § 2o, incisos I, II, IV e V, do CP, e 386, inciso VII, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima têm especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa (...)” (AgRg no AREsp 1.934.257/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 24/3/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027